Tribunal: TJSP
Processo: 1008774-33.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – Alegação de que a instituição financeira ré não cumpriu determinação judicial de exibição de documentos – Descabimento – Elementos dos autos que demonstram que a ré se desincumbiu do ônus da prova – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.